Tribunal: TJDFT
Processo: 0736307-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736307-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A, FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo a apelação interposta pela impetrante, MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 0722760-87.2024.8.07.0001, que denegou a segurança pleiteada e revogou a liminar anteriormente deferida. Alega a impetrante apelante que, com a prolação da sentença denegatória da segurança, a liminar que havia sido deferida em seu favor perde os efeitos, a caracterizar o periculum in mora. Sustenta que, no que tange à verossimilhança das alegações, há entendimento jurisprudencial que contraria frontalmente a posição firmada na sentença, e que a identificação do inadimplemento documental da ICATU pode ser facilmente identificada com o mero cotejo da cláusula do edital que exige a apresentação da proposta com o disposto na ata da sessão de abertura das propostas, em que foi registrado o não envio, pela ICATU, de documento essencial. Aduz que a cláusula 5.11 do edital estabelece a desclassificação do licitante que apresentar a documentação relativa à proposta técnica de forma irregular, incompleta ou com vícios insanáveis. Entende que a decisão administrativa exarada pela autoridade coatora resultou em evidente descumprimento do disposto no próprio edital e violação à Lei de Licitações. Argumenta que o edital é a lei interna da licitação, vinculando tanto a entidade responsável pelo certame quanto os licitantes. Quanto ao perigo de dano, alega que, sem a suspensão da licitação, a FUNPRESP poderá retomar o procedimento a qualquer momento, potencialmente com declaração do vencedor, o que resultará em prejuízos não só para a impetrante apelante, como também para a própria FUNPRESP, que poderá adotar medidas, diligências e dispêndios que potencialmente serão anulados ao final do processo, caso seja reformada a sentença denegatória da segurança. Defende a necessidade de ser novamente suspensa a licitação até o julgamento final da apelação, preservando as partes de eventuais prejuízos, custos desnecessários e da consolidação de um cenário de irregularidade mais dificilmente revertido ao longo do tempo. Acrescenta que o encerramento repentino do contrato atual entre a FUNPRESP e a MONGERAL resultará no desligamento de cerca de 50 funcionários que se encontram integralmente dedicados à execução dos serviços a essa entidade previdenciária, em razão exclusivamente da relação contratual. Afirma que a suspensão ora pretendida constitui medida reversível, pois, caso ao final do processo não seja concedida a segurança, bastará retomar a licitação a partir do momento em que foi suspensa. Ao final, requer “a concessão liminar da tutela provisória de urgência, para suspender o Processo de Concorrência no 90001/2024-FUNPRESP-EXE até o julgamento final da apelação de ID 199406180” (id 63474205 – p. 11). Por meio da petição de id 63491838, a apelada ICATU requer a concessão de prazo de 2 dias úteis para manifestação sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por MONGERAL, “com o intuito de permitir que esse MM. Juízo aprecie o referido pedido com conhecimento, ainda que perfunctório, das alegações de ambas as partes”. Brevemente relatado, decido. Primeiramente, indefiro o pedido de concessão de prazo à apelada ICATU. Em se tratando de pedido que se amolda ao conceito de tutela de urgência formulado pela parte adversa, é plenamente possível a prolação de decisão inaudita altera pars, hipótese em que o exercício do contraditório ocorre a posteriori, de maneira diferida. Passo a examinar o pedido formulado por MONGERAL. Admite-se o requerimento de efeito suspensivo à apelação, tendo em vista o teor do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe, naquilo que interessa ao presente feito: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Na espécie, examinando os autos do mandado de segurança no 0722760-87.2024.8.07.0001, observa-se que a empresa requerente interpôs o recurso de apelação no dia 30/08/2024, encontrando-se o feito na fase processual compreendida “entre a interposição da apelação e sua distribuição”, motivo pelo qual recebo o presente requerimento. Via de regra, o apelo interposto contra sentença que revoga tutela provisória ostenta efeito meramente devolutivo, somente se atribuindo efeito suspensivo em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. In casu, não há comprovação, de plano, da probabilidade de provimento do recurso e nem do risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão dos efeitos da sentença. Examinando os autos do mandado de segurança, verifica-se que os atos processuais foram praticados em consonância com os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a sentença resolveu o mérito do mandado de segurança mediante detalhado exame da prova documental pré-constituída, notadamente o edital do certame, a documentação de qualificação técnica apresentada pela ICATU e a decisão administrativa proferida pelo agente de contratação. Além disso, a magistrada sentenciante fez um cotejo entre as cláusulas do edital que versam sobre: o conteúdo da proposta técnica (7.1 a 7.3); a desclassificação por ausência de documentação (5.11); a não desclassificação por mero descumprimento de exigência formal (23.1); a necessidade de interpretação do edital que leve em conta a ampliação da disputa entre os interessados (23.3). Por fim, a juíza sentenciante concluiu no sentido de que o documento intitulado proposta técnica se trataria, na realidade, de uma carta de apresentação, bem como que o envelope 2 entregue pela ICATU conteria toda a documentação necessária para exame de sua proposta técnica. Como se pode observar, a sentença contou com exposição dos fatos e fundamentação coerente, não ressaindo, de plano, teratologia ou ilegalidade. Quanto ao perigo de dano, também não restou comprovado. As razões expostas pelo requerente apelante mais parecem antecipar que ele será derrotado no certame, quando ainda nem se proclamou o vencedor da licitação. Além disso, para fins de configuração do fundado receio de dano, não podem ser considerados os eventuais desdobramentos do encerramento do contrato atualmente vigente, mantido entre a FUNPRESP e a MONGERAL, que acarretaria suposta demissão de 50 funcionários da MONGERAL. Trata-se de questão que evidentemente desborda dos limites do mandado de segurança, o qual versa sobre a legalidade do procedimento licitatório que foi aberto com vistas a futura contratação e nada tem a ver com o contrato anterior. Ante o exposto, indefiro a abertura de prazo a ICATU. Indefiro efeito suspensivo à apelação interposta por MONGERAL nos autos no 0722760-87.2024.8.07.0001. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora